Tribunal: TJES
Processo: 0000110-27.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000110-27.2021.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DYONATAN MANTOVANI OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. EMPREGO DE ARMA. PROVA TESTEMUNHAL FIRME. DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

1.
Consoante
fixado pela
Terceira Seção d
o Colendo STJ n
o julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
é possível
o reconhecimento do emprego de arma de fogo mesmo sem a apreensão e perícia, desde que confirmada de forma coerente pela prova testemunhal, como verifi
cado nos
autos.

2. N
ão acolh
ido o pleito de
desclassificação para o furto, eis que as vítimas foram uníssonas no sentido de que o
recorrente além de ter se valido de arma, as ameaçou de morte.
Assim, mantida a condenação pelo crime de roubo majorado.

3. Quanto à
dosimetria,
merece revisão. A conduta social foi mantida como negativa, pois o réu
era conhecido e temido na
quele pequeno município
pela prática de furtos e roubos.
Afastada a personalidade. Adequada a desvaloração das circunstâncias do crime, porque cometido durante a madrugada e em cidade pacata. Também as consequências, pois gerou repercussão e temor social, bem prejuízo financeiro para uma das vítimas.

4. Adotado o critério de incremento sugerido pelo C. STJ de 1/
8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima.
Precedente do STJ. Pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Mantidos demais termos da Sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000110-27.2021.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DYONATAN MANTOVANI OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
Dhyonatan Montovani Oliveira

em face da Sentença de fls.
337/341
, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que
o
condenou
pel
o

crime de roubo qualificado
(art. 157, §2º-A, inc. I do
CPB)
,
aplicando-lhe a
pena de
11 (onze) anos 06 (seis) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Pretende-se a desclassificação do crime de roubo para o furto simples, por ausência de prova do emprego de arma de fogo e de qualquer ameaça ou violência. E, ainda, a revisão da dosimetria, diante de fundamentação inidônea das circunstâncias negativas.

Narra a
denúncia
que,
em 27 de junho de 2021, no município de São José do Calçado,
o réu
abordou as vítimas
Wanderson e Maycon
, mostrou a arma de fogo e ameaçou ceifar-lhes a vida caso não entregassem seus celulares. Em seguida,
de posse dos objetos,
empreendeu fuga, mas foi,
em seguida, localizado escondido em um terreno e
preso em flagrante
por policiais militares
.

Após detida análise dos autos, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação para o crime de furto,
pois, d
iversamente dos trechos apontados pela defesa para suscitar dúvida quanto ao emprego de arma de fogo, após atenta análise das provas, identifiquei que

a vítima Maycon,
em juízo, declarou ter visualizado o réu sacar e apontar a arma de fogo em sua direção,
tendo inclusive ouvido um barulho da arma (vídeo 2 - 17:30 e 19:37, vídeo 03 - 00:10).

Também a vítima Wanderson confirmou terem visualizado uma pistola preta (video 3 – 06:15, 15:17).

Ressalto que,
conforme fixado pela
Terceira Seção d
o Colendo STJ n
o julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
é possível
o reconhecimento do emprego de arma de fogo mesmo sem
su
a apreensão e perícia, desde que confirmada
sua utilização
de forma coerente pela prova testemunhal, como verifiquei nestes autos.

A
respeito da questão,
cito
recente precedente:

“
(...) 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.
(...) (AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Portanto,
não há como acolher a desclassificação para o furto, eis que as vítimas
foram uníssonas no sentido de que o
recorrente além de ter se valido de arma, as ameaçou de morte
,
assim, mantenho a condenação pelo crime de roubo majorado (
art. 157, §2º-A, inc. I do
CPB
)
.

Passo à análise dos pleitos referentes
à
dosimetria
.

Quanto à 1ª fase,
a defesa alega que não há fundamentação adequada na negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Entretanto, apenas a
personalidade deve ser afastada
, pois utilizado fundamento inidôneo referente à existência de outras ações em seu desfavor.

A respeito da
conduta social, merece ser mantida
, eis que o
réu
era conhecido e temido na
quele pequeno município
pela prática de furtos e roubos
, bem como por ser usuário de “crack”, inclusive, causou comoção social durante a madrugada, tendo moradores se revoltado e ajudado na perseguição ao réu.

Adequada a desvaloração das circunstâncias do crime,
eis que
cometido durante a madrugada e em cidade pacata
, bem como porque uma das vítimas era adolescente.

As
consequências também corretamente negativadas
, pois
gerou repercussão e temor social, bem como porque a vítima
Wanderson
teve

prejuízo
de R$600 (seiscentos reais) para conserto de seu celular e não recuperou dinheiro subtraído.

Assim, diante da manutenção de
três circunstâncias judiciais negativas e

adotado o critério de incremento sugerido pelo C. STJ de 1/
8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima
,
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Nesses termos, cito recente precedente da Corte Superior:

“
(...) 3. Diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

5. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação da circunstância, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).(...) (AgRg no HC n. 746.729/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Na segunda fase
, adequada a compensação entre a confissão e a reincidência.
Na terceira fase,
mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo em 2/3 (dois terços), razão pela qual, torno a
pena definitiva em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

N
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Desse modo, CONHEÇO da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena do réu
Dhyonatan Montovani Oliveira

e fixar em
10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)